Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE ATRIBUÍDA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ARTIGO 307 DO CP. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL COM BASE NO CASO CONCRETO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Conforme Súmula 522 do STJ “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa”. Conjuntamente em análise ao Tema 478 em Repercussão Geral do STF: “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).” (RE 640139). De tal forma, é típica a conduta do réu que pretendia dificultar a sua identificação pelos agentes de polícia por estar foragido.

3. O regime inicial foi estabelecido no semiaberto conforme a regra trazida pelo artigo 33, § 2o, “b” do CP, por ser o Réu reincidente, não sendo admissível o regime aberto.

4. O artigo 44, § 3o, do CP, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente no STJ: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica." (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013). Em recente processo dessa Turma, Acórdão 1425728, reconheceu-se o direito à substituição da pena para condenado reincidente, pois recomendável em face da condenação anterior.

5. A análise, contudo, deve ser casuística. No presente caso, trata-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes, com condenação anterior pelo crime de roubo. De tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, § 3o, do Código Penal.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.